Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009128-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MAXWENDER MARCOS VILELA - CPF: 063.980.621-08 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA CARMIN - CPF: 068.899.891-71 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERNANDO MATOS COSTA - CPF: 068.552.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ARAUJO SANTOS - CPF: 241.255.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MORAES SILVA - CPF: 098.150.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 004.847.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 919.788.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA - CPF: 009.948.671-74 (TERCEIRO INTERESSADO), L. OLIVEIRA LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 50.917.992/0001-94 (VÍTIMA), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (VÍTIMA), SHARLENE UHDRE ZEFERINO - CPF: 728.688.051-91 (VÍTIMA), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (VÍTIMA), YANAIRA PALOMA PINHEIRO REGIS - CPF: 015.712.342-17 (VÍTIMA), HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 045.939.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 045.939.071-60 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MAXWENDER MARCOS VILELA - CPF: 063.980.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SOUZA CARMIN - CPF: 068.899.891-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação. Furto qualificado. Reincidência. Fixação de regime inicial fechado. Fundamentação concreta. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por réu condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do CP), em continuidade delitiva.

2.

O recorrente sustenta a desproporcionalidade do regime fechado, pleiteando sua mitigação para o semiaberto, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e suficiente para a imposição de regime inicial fechado ao réu reincidente, mesmo quando a pena fixada não ultrapassa quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e adequada ao fixar o regime inicial fechado, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (prática do delito durante o repouso noturno e o concurso de pessoas) além da reincidência específica do réu, devidamente reconhecida e fundamentada na segunda fase da dosimetria. Tais elementos, valorados de forma autônoma e compatível com a jurisprudência, autorizam, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, a adoção de regime mais severo, mesmo quando a pena imposta é inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

3.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de regime inicial fechado é admissível quando a pena não ultrapassa quatro anos, desde que fundamentada na reincidência do réu e em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente individualizadas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 3o, 59, 61, I, 71, 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim no 1000707-38.2022.8.11.0085, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30 de maio de 2025, Publicado em 30 de maio de 2025; TJMT, ApCrim no 1017194-02.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Hélio Moreira dos Santos Junior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Várzea Grande - MT, que o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
, nos termos do artigo 155, §4o, Inc. IV, do Código Penal, em continuidade delitiva, com fulcro no Art. 71 do Código Penal, à pena 3 anos 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, considerando 1/30 do salário-mínimo vigente à época (Id. 256819382).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a fixação do regime inicial fechado revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas da condenação. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea e individualizada capaz de justificar a adoção do regime mais gravoso, razão pela qual postula, de forma específica, a mitigação para o regime semiaberto (Id. 295596881).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 2955968848).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 299174875):

“Síntese ministerial: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO

(ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO)
–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA DO APELANTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
- REGIME FECHADO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRECENDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - PARECER PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre contextualizar que a
apresentação das razões de apelação foram ofertadas, após a concessão da ordem de
Habeas Corpus
no 1013089-22.2025.8.11.0000, por esta Egrégia Segunda Câmara.

Em síntese, após a prolação da sentença condenatória, o réu foi intimado pessoalmente e manifestou, de forma expressa, o desejo de recorrer. Contudo, posteriormente, foi protocolada nos autos petição subscrita por seu defensor à época, informando a renúncia ao recurso de apelação.

Diante da incongruência entre a manifestação de vontade do réu e a renúncia apresentada, entendeu-se, no julgamento do
habeas corpus,
pela necessidade de resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual se determinou a devolução do prazo recursal, viabilizando o processamento da presente apelação.

Ressalte-se, por oportuno, que os recursos interpostos pelos corréus Vinícius Souza Carmin e Maxwender Marcos Vilela já foram regularmente apreciados por esta Câmara em sessão anterior (Id. 281377352 e seguintes). Portanto, a presente análise ocorre, de forma autônoma, exclusivamente em relação ao réu Hélio Moreira dos Santos Júnior, em razão da reabertura excepcional do prazo.

Feito esse breve apontamento, passo ao exame do mérito.

Observa-se que a defesa direcionou sua insurgência à alteração do regime inicial fixado na sentença condenatória. Dessa forma, não havendo qualquer impugnação quanto à autoria e à materialidade delitiva passo diretamente à análise do mérito recursal.

Sustenta, em síntese, que “
o juízo sentenciante não fundamentou idoneamente quais seriam tais circunstâncias judiciais, além da reincidência, que motivou a fixar o regime inicial fechado ao apelante
” (Id. 295596881 – Pág. 7). Desse modo, pede a fixação do regime semiaberto, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Razão, contudo,
não assiste à defesa
.

A sentença condenatória (Id. 256819382) analisou de forma
criteriosa e tecnicamente adequada
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apontando expressamente os elementos que justificaram a fixação do regime mais gravoso, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...) a culpabilidade do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal. O réu possui antecedentes, mas deixo de valorar nesta fase, a fim de evitar o bis in idem. [...] As circunstâncias do crime são superiores ao tipo penal, uma vez que o réu praticou o delito durante o repouso noturno [...] Do mesmo modo, verifica-se que o réu praticou a respectiva conduta em concurso de pessoas, inclusive sendo qualificadora do delito, razão pela qual [...] também faço sua valoração nesta fase da dosimetria.(...)”

Além disso, na
segunda fase da dosimetria
, o juízo sentenciante
reconheceu e aplicou expressamente a agravante da reincidência
, nos seguintes termos:

“(...) Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas, de outra forma, encontra-se presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP), em razão da condenação anterior aos fatos presente nos autos n. 2000646-32.2021.8.11.0042 (SEEU), razão pela qual, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão (...)”

Já na terceira fase, o julgador fundamentou a opção pelo regime inicial fechado de forma
clara, objetiva e compatível com os parâmetros legais
, nos seguintes termos:

“[...]
No que tange os réus
HELIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR E MAXWENDER MARCOS VILELA
, muito embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, os réus são reincidentes e as circunstâncias judiciais revelam ser o caso de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o semiaberto. É certo que para a adequada resposta penal neste caso, conforme apontado no reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas e ainda, pela reincidência específica de ambos, mostra-se necessário o regime inicial de cumprimento da pena mais rígido, o qual aplico aos réus, no presente caso, o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal[
.
..]” (sic –
Id. 256819382
).

Portanto,
a motivação do regime inicial fechado não decorreu da mera gravidade do tipo penal
, mas sim da conjugação da
reincidência específica
(com base em condenação anterior devidamente individualizada) e da
valoração negativa de duas circunstâncias judiciais
: a prática do crime
durante o repouso noturno
e o
concurso de pessoas
, elementos que, embora já previstos como causas de aumento, foram utilizados na primeira fase da dosimetria com
fundamentação autônoma e compatível com a jurisprudência consolidada
, especialmente neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) Tese firmada: É legítima a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, ainda que afastada como causa de aumento, sendo possível a fixação do regime inicial fechado para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos”.

(TJMT, ApCrim no 1017194-02.2022.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025)

“(...) 7. É possível a fixação de regime inicial fechado, mesmo diante do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, visto que o réu é reincidente, há presença de circunstância judiciais desfavoráveis e as circunstâncias fáticas demonstram a necessidade do regime mais gravoso, conforme inteligência da súmula 269 do STJ.

(TJMT, ApCrim no 1000707-38.2022.8.11.0085, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30 de maio de 2025, Publicado em 30 de maio de 2025)

Portanto, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente motivada, em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que exigem fundamentação concreta para a imposição de regime mais gravoso do que aquele legalmente previsto em razão da quantidade de pena aplicada. No caso, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somada à reincidência específica, justifica a adoção do regime mais rigoroso.

Assim, a insurgência recursal não merece acolhimento, mantendo-se íntegro o decisum no ponto impugnado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025